Tribunal: STF
Processo: Rcl 52337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, em face de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0002700-58. 20080.502.0075.



2.     Narra, em síntese, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, no que se refere à modulação dos efeitos da decisão quanto à validade dos pagamentos realizados utilizando a TR como índice de correção monetária, oportunidade em que vedada a possibilidade de rediscussão da questão na ação em curso ou em nova demanda, inclusive, em rescisória.



3.     Apresenta, como parte integrante da petição inicial, a fl. 6, o comprovante de depósito recursal no Banco do Brasil, efetuado em 13.2.2020, no valor de R$ 159.959,91.



4.     Alega que, mesmo estando quitada a dívida, o ora beneficiário interpôs agravo de petição, pleiteando o pagamento das diferenças da correção monetária pelo IPCA-E, o que foi deferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Opostos embargos de declaração, foram providos para determinar a incidência da Selic a partir da data do ajuizamento da ação.



5.     Pede a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada, que desconsiderou o efetivo pagamento dos créditos trabalhistas.



6.     No mérito, requer a procedência do pedido para anular a decisão reclamada, por não observar as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



9.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



10.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a modulação dos efeitos da decisão vinculante do STF nas ADC’s 58 e 59, no que se refere aos pagamentos já efetuados, e deu parcial provimento ao agravo de petição para “determinar o prosseguimento da execução pelas diferenças de correção monetária, com base nos índices fixados na decisão definitiva do STF (ADC's 58 e 59), devendo ser aplicado o IPCA-E, retroativamente à data prestação de serviços, até a citação e, a partir de então, deverá incidir a taxa SELIC, nesta última englobados os juros, e devida até a data do depósito da execução”.



11.     Transcrevo o seguinte trecho da ementa da ADC 58, indicado como julgado paradigma, com destaque para o item i da modulação dos efeitos da decisão:



    (...).



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) 



12.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que o tribunal reclamado desconsiderou a quitação dos créditos trabalhistas, conforme o comprovante de depósito efetuado em 13.2.2020.



13.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução com a correção indevida de valores, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



14.     Menciono decisão do ministro Roberto Barroso na Rcl nº 48.984, DJe 24.8.2021, por meio da qual concedida a medida liminar em situação análoga a destes autos..



15.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.



16.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e à 75ª Vara do Trabalho de São Paulo.



17.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



18.     Dispenso as informações da autoridade reclamada e o parecer do Ministério Público Federal, ante o caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator